Tribunal: TJPA
Processo: 0810463-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810463-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA.
ASTREINTES.
FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos;

2. Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das
astreintes
para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;

4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id.1488231) interposto pelo Estado do Pará em face de decisão (Id. 93913236 proc. de origem), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0807053-45.2023.814.0000, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos.

Em suas razões recursais o agravante suscita a
perda do objeto
da ação face o cumprimento da obrigação de propiciar a internação da recém-nascida em Hospital com leito de UTI.

Aduz ser o Município de Marabá o responsável pelo atendimento, por ser gestão plena em saúde, recebendo verbas para o custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Assevera inexistir direito subjetivo tutelado de imediato, na medida em que o atendimento poderá comprometer o cumprimento do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Afirma ser necessário que o judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Se opõe a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, pois ausente a apresentação de pelo menos três orçamentos, nos termos do que preconiza o Enunciado nº 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, requer a redução do valor da multa em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil).

Vieram os autos á minha relatoria por distribuição regular.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 14960836).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 15180827).

Ministério Público nesta instância ratificou os termos das contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 15247601).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Insurge o agravante contra o deferimento do bloqueio de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de suas contas, pelo descumprimento de duas decisões judiciais de determinação de transferência da paciente para hospital que tenha leito de UTI neonatal.

Os autos de origem reportam que ISABELE RODRIGUES GODOY, recém-nascida,
com 14 dias de vida
na data de ajuizamento da ação (16.05.2023),
tendo sido diagnosticada com cianose e hipertensão pulmonar, encontra-se internada no Hospital Materno Infantil de Marabá, necessitando com urgência de UTI neonatal.

Em 17/05/2023 foi
deferida a tutela de urgência
para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ
providenciem a transferência da recém nascida para Hospital com UTI neonatal, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
(Id. 93047321).

Em 26/05/2023 petição do Ministério Público informando o não cumprimento da decisão judicial, bem como, o agravamento da saúde da recém-nascida. Requereu via transporte aéreo a da paciente para hospital com UTI neonatal na capital do Estado (Id. 93691283).

Em 26/05/2023
decisão majorando

a multa diária para R$50.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00
, determinando que os requeridos no prazo de 24 horas cumpram a decisão liminar proferida nos autos,
sob pena de bloqueio do valor da multa, para fins de custeio de providência liminar (
Id. 93701562).

Em 30/05/2023 certificado que os requeridos foram intimados da decisão de Id 93701562, sem contudo, haver o cumprimento da obrigação (Id. 93905837).

Em 30/05/2023 sobreveio a
decisão agravada
(Id. 93913236) nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ E ESTADO DO PARÁ, pessoas jurídicas de direito público, com pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Foi concedida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE MARABÁ que encaminhassem a menor ISABELE RODRIGUES GODOY para imediato atendimento médico hospitalar, em estabelecimento munido de UTI Neonata
l, na rede pública ou privada,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
,
sobre o gestor público omisso
, conferindo-lhe o adequado tratamento, segundo a técnica vigente, bem como acesso aos medicamentos e alimentação e hospedagem necessários durante o período de internação, essas últimas também ao acompanhante (id. 93047321).

Afirma o
Parquet
, na petição de id. 93691276, que houve piora no quadro de saúde da recém-nascida, necessitando de nova transferência para nosocômio na Capital do Estado, via transporte aéreo.
Requer, considerando o atual estado de saúde de ISABELE RODRIGUES GODOY, seja a recém-nascida imediatamente transferida para hospital com capacidade para tratamento de saúde na Capital do Estado
.

Decisão de id. 93701562 majorando a multa fixada na decisão de id. 93047321 para R$50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
Determinou, ainda, a intimação do(s) Requerido(s), a fim de que, no prazo de 24 horas, cumpra(m) a decisão liminar proferida nos autos, sob pena de bloqueio do valor da multa, para fins de custeio da providência liminar, a ser realizada por terceiro, conforme art. 817 do CPC.

Petição do MUNICÍPIO DE MARABÁ de ID 93706423 informando que, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (memorando externo n° 577/2023), a paciente Isabele Rodrigues Godoy
foi internada no Hospital Regional do Sudeste do Pará, no dia 19/05/2023, conforme anexo do Sistema Estadual de Regulação – SERII, porém o Hospital Regional do Sudeste do Pará é gerido pelo Estado do Pará, não possuindo o Município de Marabá qualquer gerencia sobre a viabilização dos pacientes a que título for.

Certidão informando que os requeridos foram intimados, mas não cumpriram a decisão (ID 93905837).

É o breve relato. DECIDO.

Face ao exposto,
determino

a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizados pelos Requeridos, determinando às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, conforme art. 817 do CPC.”

Note-se que as duas decisões que determinaram a transferência da paciente do Hospital Municipal de Marabá para Hospital com leito de UTI neonatal foram descumpridas, apesar de devidamente intimados.

Razão não assiste ao agravante.

Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, como prevê, o art. 300, do CPC, autoriza-se a concessão da tutela de urgência para o sequestro de verba pública necessária, para custear o tratamento, pelo que está correta a decisão ora agravada.

Outrossim, tratando-se de direito constitucionalmente garantido, qual seja, o direito à saúde, tem-se que o bloqueio de verba pública não viola o ordenamento jurídico, na hipótese de se mostrar imprescindível à efetivação de tutela específica, consubstanciada em obrigação de fazer ou dar, como no caso de transferência hospitalar, cirurgias de urgência, fornecimento de medicamentos e outros, o que é amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, vejamos:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.
DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA.
SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).”

Ademais, se um dia houve controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, de tempos já se encontra superada por força do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, sob o regime dos recursos repetitivos. O referido julgado traz o entendimento de que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor.

Vejamos a ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO
DE VERBAS
PÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo,

o sequestro de valores do devedor (
bloqueio
),
segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Diante da total inércia do agravante em cumprir com a obrigação de fazer imposta nas decisões que antecederam a decisão atacada, impõe-se o bloqueio de numerário, justificando-se como medida legítima, válida e razoável nos casos de descumprimento reiterado de ordem judicial que determina a obrigação de fazer (transferência hospitalar), concretizando os princípios do direito à saúde e à vida, considerada a urgência e impostergabilidade, bem como a omissão estatal.

Passo a apreciar a matéria relacionada às
astreintes,
que o agravante entende não lhe serem aplicáveis, além de questionar sua proporcionalidade.

Importa ressaltar que a tutela deferida consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide (perda do objeto), sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

No tocante à fixação de multa cominatória em face da fazenda pública, sob a sistemática dos recursos repetitivos aplicada no julgamento do Resp 1664327/PB, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das
astreintes
para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Vide ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).”

Sendo assim, consistindo o caso em obrigação de fazer, decerto cabível a fixação de multa cominatória, que deve ser mantida.

Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição de R$
50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais)
para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida.

Ademais, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque possível ao julgado.

No caso em julgamento, o agravante defende que o bloqueio de numerários ocorreu sem a apresentação de três orçamentos conforme determina o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ). Todavia o Enunciado condiciona a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos. Verifico que houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e,
no mérito,
nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023